Tribunal: TJMT
Processo: 1028592-79.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028592-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[QUESSI JHONIS DE SOUZA - CPF: 012.697.592-21 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, COM NATUREZA DELETÉRIA – 2.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO TRÁFICO INTERESTADUAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– NÃO CABIMENTO – RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE
DA TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA DOS ESTADOS – SÚMULA 587 STJ – 3.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM,
COM CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME
– INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTROU O PONTO CENTRAL DA FUNDAMENTAÇÃO -
MODUS OPERANDI
E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS EVIDENCIARAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MANUTEÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO –
APELO DESPROVIDO.

1. Ratifica-se a pena-base estabelecida na r. sentença condenatória, fixada no dobro do mínimo legal, por se tratar da apreensão de 667 quilos de cocaína, quantidade deveras expressiva e deletéria.

2. Mantém-se a incidência da causa de aumento referente ao tráfico interestadual, porquanto comprovados nos autos que a destinação do entorpecente era o Estado de São Paulo, sendo prescindível, para tal desiderato,
a efetiva transposição de fronteiras. Súmula 587 do STJ.

3. Não prospera a tese de que o afastamento do tráfico privilegiado violou o princípio do
ne bis in idem
, em razão do magistrado
a quo
ter se sopesado, nesse viés, a quantidade de droga. Dessume-se da r. sentença condenatória que, em verdade, o
modus operandi
e as circunstâncias da apreensão do narcótico levaram à conclusão de que o agente se dedicava às atividades criminosas, raciocínio adequado e consentâneo com a jurisprudência pátria. Persistindo incólumes os termos da dosimetria penal, não há se falar em abrandamento do regime para o semiaberto, porquanto ausente o requisito objetivo para tal desiderato.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:

QUESSI JHONIS DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
QUESSI JHONIS DE SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1028592-79.2022.8.11.0003,
na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, V da Lei n.º 11.343/06, à pena de
09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
980 dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais de ID 161036965, o recorrente requer
a readequação da pena-base
, sob o viés de que o acréscimo operado em primeiro grau se revelou desproporcional às peculiaridades fáticas; a
exclusão da causa de aumento referente ao tráfico interestadual
, porquanto demonstrado na fase instrutória que o trajeto a ser realizado não se findaria no Estado de São Paulo, mas sim na cidade de Alto Garças – MT; e o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, com consequente
abrandamento do regime de pena para o semiaberto
, ao argumento de que não há provas suficientes acerca da sua dedicação à atividade criminosa, sendo vedado o uso da quantidade de droga para tal desiderato, sob pena incorrer em
bis in idem
, com o acréscimo de que
“é cidadão simples, humilde e que não possui personalidade voltada para o crime” (sic)
.

Em contrarrazões vistas no ID 161036975, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 166583656, opina pelo
desprovimento do recurso
, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
QUESSI JHONIS DE SOUZA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso V do Código Penal, pois na data de
23/10/2022
, por volta das 15h45, na BR 364, termo da Comarca de Rondonópolis – MT,
transportava
, entre Estados da Federação, aproximadamente
600 tabletes de drogas
, com massa bruta de
669,7 kg
(seiscentos e sessenta e nove e setecentos quilogramas) de
substância análoga à cocaína
.

Em apertada síntese, a PRF visualizou o caminhão trator Mercedes Benz, placas MFG6D67, tracionando os semirreboques, placas NCD6E51 e NCD6E71, e percebeu que este transportava carga sem a observância dos padrões exigidos em lei [grãos caindo na pista], razão pela qual decidiu abordá-lo.

Nesse instante, o recorrente demonstrou extrema inquietação, assim como apresentou respostas contraditórias acerca da sua origem e destino, ensejando a revista veicular e, por corolário, a apreensão do narcótico mencionado, além de dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

Ato contínuo, o recorrente afirmou aos policiais que retirou a droga na cidade de Nova Mutum – MT e a entregaria em Santos – SP, com o acréscimo de que receberia R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para executar a tarefa.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões defensivas.

1.

Da pena-base:

No tocante à primeira vertente recursal, consistente na readequação da pena-base, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, da detida análise dos autos, conclui-se que
esta não merece prosperar.

Com efeito, a magistrada
a quo
impôs carga negativa nas circunstâncias do crime sopesando a
natureza e a expressiva quantidade de droga
apreendida, somando
05 anos
de reclusão à pena mínima em abstrato, nos termos do excerto em destaque,
verbis
:

“(...)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular,
deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido
(cocaína, de alta nocividade e altíssimo valor financeiro no mercado criminoso),
sua enorme quantidade (centenas de quilos, 669 kg aproximadamente)
,
o que enseja aumento considerável da reprimenda base
, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente por esta subscritora, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

(...) Considerando
a circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão
”.
(sic – ID 161036949 - Pág. 4)

Com relação à primeira fase da dosimetria penal, a despeito da legislação penal não ter estabelecido qualquer critério para fixação da pena-base, denota-se que o ordenamento jurídico reputa válido o acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
corrobora com a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
e, para além disso,
possibilita a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento

(
ex vi
- AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

No caso concreto, a magistrada
a quo
não adotou nenhum critério objetivo para a
fixação da pena-base no dobro do mínimo
, entretanto, a sua atuação revela-se adequada às peculiaridades fáticas, por se trata de apreensão de
667 quilos de substância análoga à cocaína
, deveras expressiva e deletéria.

Nesse diapasão, há proporcionalidade e razoabilidade na escolha da pena-base, vislumbrando-se, ademais, que o c. STJ
ratificou
o mencionado acréscimo em apreensão de drogas inferior à contida nos autos, demonstrando a ausência de ilegalidades na atuação hostilizada.

A ilustrar o raciocínio, colaciona-se o aresto que segue:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DEVIDAMENTE MOTIVADO
. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA ESPECIALMENTE NOCIVA. SEGUNDA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2.
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
. Assim, é possível até mesmo que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

3. Na hipótese,
a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta,
evidenciada tanto pela sofisticação do delito que se valeu de uma aeronave para o transporte das drogas, assim como de equipamento de comunicação de alta tecnologia e de uma fazenda isolada, quanto pela
exorbitante quantidade e natureza especialmente letal da droga apreendida - 469 kg de cocaína - o que está em consonância com o disposto no art. 42,da Lei n. 11.343/06 e com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema.

Precedentes desta Corte referendando a majoração da pena-base no dobro:
AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; (AgRg no HC n. 446.455/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 20/2/2020; AgRg no HC n. 664.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021; REsp 2.004.413/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), DJe de 02/08/2022; HC 749.693/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 21/06/2022; AREsp 1.997.081/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 14/06/2022; HC 744.340/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 31/05/2022. (...)”
(AgRg no HC n. 748.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe de 26/8/2022
.) – destaquei.

Com efeito, devidamente justificada a atuação severa,
ratifica-se
a pena-base imposta na r. sentença condenatória.

2.

Da exclusão da causa de aumento referente à interestadualidade:

Malgrado a defesa sustente que competiria ao recorrente transportar o narcótico até a cidade de Alto Garças – MT e, nesse viés, far-se-ia incabível o reconhecimento da causa de aumento atinente à interestadualidade em desfavor daquele, dessume-se das provas judicias a comprovação de que o narcótico possuía como destino a cidade de Santos – SP,
circunstância a qual torna o pedido improcedente.

Com efeito, o PRF
Vinnicius Geovane Sobral Dos Reis
rememorou
em juízo
que, no momento da abordagem, o ora recorrente afirmou que a droga apreendida destinava-se à cidade de Santos – SP. Por essa razão, acreditou versar de tentativa de exportação daquela substância, especialmente em razão da forma em que estava acondicionada, deveras organizadas e embaladas em 20 fardos, contendo em cada um deles 30 tabletes de substância análoga à cocaína (ID
161036947
).

Ademais, o recorrente
QUESSI JHONIS DE SOUZA
confessou
em juízo
(ID
161036947
)

a prática do fato ilícito em apuração, ressalvando exclusivamente o local em que entregaria a carga. Nesse ponto, vislumbra-se contradição nos seus dizeres, pois confirmou à magistrada
a quo
que seria na cidade de Alto Araguaia – MT e, na sequência, ao responder às indagações defensivas, mencionou ser na cidade de Alto Garças – MT.

Nada obstante ao intento do recorrente de se eximir do tráfico interestadual,
não rechaçou
a narrativa de que o destino seria o Estado de São Paulo e, ademais, confirmou que entregaria o caminhão a outrem, a fim de que este prosseguisse a viagem até o destinatário final (ID
161036947
).

Nesse diapasão, ressaiu comprovado que a droga possuía por destino outro Estado da Federação, a tornar imperioso o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois, para tal desiderato, a jurisprudência reputa
prescindível a transposição da fronteira dos estados.

A temática é versada na Súmula 587 do STJ, esta no sentido de que
“para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.

Na mesma toada, o Enunciado Orientativo n.º 04 da TCCR/TJMT dispõe que
“(...) A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal. ”

Com efeito, os argumentos defensivos não desconstituem os termos da r. sentença condenatória, que seguem preservados.

3.

Do tráfico privilegiado:

Em arremate, a defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o viés de que a conclusão acerca da dedicação do recorrente à atividade criminosa pautou-se em ilações e na quantidade de droga apreendida, esta última igualmente sopesada para recrudescer a pena-base, em clara violação ao princípio do
ne bis in idem
.

A pretensão
não merece
prosperar.

Dessume-se dos autos que a sentença foi proferida de forma oral e, nessa oportunidade, a autoridade judiciária aduziu que o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 decorria do
modus operandi
e das circunstâncias do delito, com a expressa menção de que não se valia da quantidade de drogas apreendidas, a fim de não incorrer no malfadado
bis in idem
.

Com o fito de rechaçar o tráfico privilegiado, salientou o fato do recorrente residir no Estado de Rondônia e ter vindo para o Mato Grosso, especificadamente para a cidade de Nova Mutum, dirigindo o
próprio caminhão
e ter ali permanecido no local por
05 dias
aguardando o carregamento, peculiaridade que fugia do habitual.

Acentuou, ademais, que se
mostrou pouquíssimo verosímil a versão do réu no sentido de que fora contratado aleatoriamente
para a realização do serviço, por meio de aplicativo
Whatsapp
, notadamente por não ser conduta usual à espécie delitiva e por
se tratar de carga de alto valor econômico, estimada em R$

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)
se permanecesse no Brasil e não lograsse êxito na exportação, cujo valor a partir daí seria inestimável.

Destacou, nessa ordem de ideias, que certamente aquele montante não seria confiado a um
“marinheiro de primeira viagem”
(sic), cenário este robustecido
em razão do profissionalismo visto na organização da droga
-

embalada em bags e papelotes, de forma idêntica, a demandar tempo. Tal peculiaridade, na sua intelecção, também demonstra
o prévio contato do réu com outros indivíduos envolvidos com o tráfico de entorpecente e ampara a conclusão acerca da sua dedicação às atividades criminosas
.

Ao revés do sustentado pela defesa, o cenário fático delimitado em primeiro grau
não constitui ilações sobre a dedicação do agente às atividades criminosas
, mas sim descrições acerca das circunstâncias narradas em juízo pelo réu e pelo policial rodoviário federal que amparam a convicção exposta.

Aliás, os termos da sentença condenatória não se desconstituem diante de eventuais predicados pessoais favoráveis do recorrente, porquanto sabe-se das dificuldades de desmantelar o narcotráfico, tampouco em razão dos relatos sobre o estado de ânimo daquele quando da abordagem policial, à medida que ninguém permaneceria calmo e sereno na iminência de ser conduzido ao cárcere e, ademais, de perder uma carga milionária de drogas, como no caso concreto.

De mais a mais, consoante exposto, a quantidade de droga não se tratou do ponto central da fundamentação exposta para rechaçar a aplicação da causa de diminuição da pena. Em verdade, as circunstâncias fáticas narradas sobre o desenvolvimento do crime e outras particularidades concretas rechaçaram a incidência do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não havendo se falar, portanto, em
bis in idem
.

Desta feita, a r. sentença condenatória mostra-se válida e em consonância com a jurisprudência firmada pelo c. STJ, nos termos do aresto em destaque:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACLARATÓRIOS ANTERIORES ACOLHIDOS PARA DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DESTE AGRAVO.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS INTERRESTADUAIS
. TESES DE DOSIMETRIA.

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAIS DE 4 KG DE COCAÍNA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. REDUTORA DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE IN CASU. MODUS OPERANDI QUE REFLETE A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. (...) AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Por outro lado, no tocante à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não apenas a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas para afastar a minorante do privilégio, mas também o modus operandi como um todo e, em especial, a forma de acondicionamento (fl. 14) e a confiança do traficante (fl. 24), sem olvidar do deslocamento interestadual das drogas. Todos argumentos que se somam, o que, pelo entendimento da origem e do anterior Relator neste STJ, denota sim a dedicação a atividades criminosas.

VI - Tal entendimento se coaduna ao julgado no RE n. 666.334/AM, em sede de repercussão geral (Tese n. 712), no qual o col. Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases do sopesamento das penas.

VII - (...) O tráfico privilegiado é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
(...)
A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712) (...)
A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa" (REsp 1887511/SP, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 1º/7/2021). (...)”
(STJ - AgRg no HC n. 603.385/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023) – destaquei.

Desta feita, a dosimetria penal impugnada pela defesa não comporta reparos pelo juízo
ad quem
, revelando-se, enfim,
incabível o abrandamento do regime para o inicial semiaberto
, porquanto ausente o requisito objetivo para tal desiderato.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
QUESSI JHONIS DE SOUZA
, mantendo inalterados os termos da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º
1028592-79.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023